Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708607-65.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: RICARDO TURBIANI BRETAS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco J. Safra S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Nos termos dos arts. 331 e 485, § 7o, ambos do CPC, faz-se necessário o exercício expresso de juízo de retratação por parte do douto Juízo de origem, o que não foi observado por ocasião da certidão de ID no 37257120. Assim, baixem os autos em diligência, para fins do juízo de retratação. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator